Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEDA. AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. RISCO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE SUBJETIVA. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF.
4. É ônus da autora demonstrar que a atuação estatal, regular e ordinária teria sido suficiente para evitar o dano que sofreu, ou seja, deveria comprovar a má prestação do serviço ou a prestação insuficiente por parte do Poder Público, o que não ocorreu (CPC, art. 373, I).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.